Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739971-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTION CONSTRUCAO DE PISCINAS E SPA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLUTION CONSTRUCAO DE PISCINAS E SPA LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Consignatória c/c Declaratória no 0717858-97.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega a agravante que o contrato firmado com a instituição financeira agravada não refletiu os termos inicialmente ofertados, tendo se materializado em um instrumento extremamente oneroso, desvantajoso e absolutamente incompatível com a capacidade de pagamento da empresa agravante. Defende que, inequívoco o vício de consentimento diante do dolo perpetrado pelo preposto do banco agravado que resultou em desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para a agravante, a decretação da nulidade das cláusulas contratuais que entendem excessivas mostra-se medida impositiva. Assinala que a situação financeira imposta à agravante, decorrente da aplicação de taxas de juros e condições de pagamento completamente diversas das inicialmente prometidas, impõe, sob pena de prejuízos irreparáveis, seja a tutela de urgência deferida. Ressalta que a liminar pleiteada não acarretará qualquer lesão ao agravado, pois além de se tratar de medida reversível, permanecerão intactos os direitos de cobrança da instituição financeira. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que exclua ou se abstenha de incluir o nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito, até decisão final da lide principal; (ii) se abstenha de promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores decorrentes dos contratos objeto da lide; (iii) conceda crédito à agravante. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 76382631. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 76371258 - Pág. 256: Custas recolhidas. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) O Código de Processo Civil, ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701584, 07394368420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DA AUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Não restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701178, 07055878720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso dos autos, não se verifica a plausibilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência requerida pela agravante. A relação das partes é regida por transações bancárias livremente pactuadas, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e ressaltadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso em tela, verifico que a agravantes não nega a inadimplência, fundamentando a pretensão antecipatória no vício de consentimento que gerou o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato diante das cláusulas e encargos abusivos, causando-lhe prejuízos irreparáveis. Contudo, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Ademais, a inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro de devedores representa mero exercício regular do direito do credor. Então, a conduta da instituição financeira não se revelaria abusiva Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Neste sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS E PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES A AFASTAR OS PRINCÍPIOS CLÁSSICOS NORTEADORES DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO EM LITÍGIO INADIMPLIDAS PELO PROMITENTE/COMPRADOR. PRETENDIDO DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AVISO DE RECEBIMENTO. E-MAIL PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CÁLCULOS UNILATERAIS E ALEATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que "nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". Quer isso significar que a possibilidade de intervenção judicial, para revisão contratual, é restrita a situações excepcionais. Assim, como regra, tem privilégio o postulado do pacta sunt servanda, para garantir a continuidade do negócio jurídico livre e consensualmente ajustado. 2. O art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, exige para as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação de alienação de bens, sob pena de inépcia, a discriminação na peça vestibular, "dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 3.Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para de plano afastar os clássicos princípios norteadores do direito dos contratos: liberdade de contratar (autonomia de vontade), força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e relatividade de seus efeitos (o contrato somente aos contratantes obriga). 3.1. A mera referência a valores contratados não permite formar raciocínio lógico-jurídico favorável à pretensão liminarmente deduzida, afinal sem que estejam a contento discriminadas os deveres e obrigações contratuais inseridos no negócio jurídico controvertido, não tem cabimento, considerada a finalidade para que constituído dito ajuste, a pretendida liminar flexibilização do vínculo contratual. 4. De fato, em exame superficial da controvérsia, segundo possibilita a matéria devolvida a revisão no presente agravo de instrumento, não se verificam de plano, na consideração das obrigações e direitos emergentes do contrato litigioso, circunstâncias que autorizem a incidência à hipótese sub judice quer do princípio do equilíbrio, quer do da proporcionalidade, quer do da repulsa ao abuso, isso porque não evidenciada a possibilidade de subsunção à regra de excepcionalidade posta no art. 421, par. único, do Código Civil. 4.1. Sem que de pronto esteja caracterizada a efetiva necessidade de restauração do equilíbrio contratual para o negócio jurídico firmado para compra e venda de imóvel residencial, não tem cabimento o pretendido liminar afastamento da mora do devedor/adquirente, a qual, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, estará configurada se vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677343, 07373227520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025 15:06:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador